Tribunal: TJSP
Processo: 1004881-58.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Rescisão por culpa dos compradores. Não aplicação da Lei n. 13.796/18, pois o contrato foi celebrado em 2014. Não cabimento de retroatividade. Devolução dos valores adimplidos pelos compradores, com direito a percentual de retenção pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP. Percentual de retenção fixado em 10% dos valores pagos. Montante fixado em

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Rescisão por culpa dos compradores. Não aplicação da Lei n. 13.796/18, pois o contrato foi celebrado em 2014. Não cabimento de retroatividade. Devolução dos valores adimplidos pelos compradores, com direito a percentual de retenção pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP. Percentual de retenção fixado em 10% dos valores pagos. Montante fixado em consonância com precedente STJ. Sentença mantida. Honorários em favor da parte autora majorados. Recurso não provido, com observação.